Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006746-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), IGOR PRADO DE SOUZA - CPF: 039.510.681-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS E NA CONDIÇÃO PESSOAL VIGENTE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO, COM OBSERVÂNCIA AOS NOVOS PARADIGMAS DE ALCANCE DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO.

- Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, deve ser elaborado cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

- O que a jurisprudência do STJ repele é
o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A
título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

IGOR PRADO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. decisão de ID
124239561 - págs. 293/296,

proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o

0005765-24.2018.8.11.0006 - Código 236782,
para fins de cálculo do requisito objetivo indispensável à progressão de regime
,
estabeleceu
a

incidência de frações diversas
para as penas dos crimes
hediondo
e
comum

simultaneamente executadas

pelo reeducando
Igor Prado de Souza.

Nas razões recursais de ID
124239561 - págs. 311/320, o i.
Parquet

almeja a imposição de fração única para a progressão de regime
,

na ordem de 3/5 (três quintos), a incidir sobre o resultado da unificação de penas, destacando, em síntese, que por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo). Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos arts. 111 e 112, ambos da Lei de Execução Penal; arts. 61, inc. I, e 64, inc. I, do Código Penal e, por fim, art. 2.o da Lei Federal n.o 8.072/1990.

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são vistas no ID
124239561 - págs. 526/534
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, a d. magistrada de primeira instância
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
124239561 - pág. 560.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
125851166, opina pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso de agravo em execução
, porquanto escorreitos os termos da decisão combatida.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte do Relatório de Situação Processual Executória acostado sob o ID
124239561 - págs. 471/478 que o recorrido
IGOR PRADO DE SOUZA
cumpre a pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias
, atualmente em regime fechado, em razão da prática dos crimes de
furto qualificado
[art. 155, § 4.o, inciso IV, do Código Penal], de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso I, da Lei n.o 11.343/06], e de
embriaguez ao volante
[art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – encontrando-se esta última punição suspensa pela incompatibilidade do seu cumprimento, por ser de detenção,
ex vi
ID 124239561 - Pág. 234], apurados respectivamente nos autos das ações penais
n.o
0004406-63.2014.8.11.0011
(Comarca de Mirassol D’Oeste);
n.o 0001405-40.2018.4.01.3601
(Vara Federal da Subseção de Cáceres-MT); e
n.o 0000017-14.2015.8.11.0039
(Comarca de São José dos Quatro Marcos).

Evidencia-se do caderno processual, outrossim, que a guia de execução atinente à condenação imposta pelo crime de tráfico de entorpecente foi a última a ser indexada, sobrevindo a isso a unificação desta reprimenda às demais, assim como a fixação de novos paradigmas para o alcance da progressão de regime, estes consistentes no
cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena imposta para o crime hediondo
[tráfico de drogas] e de
1/6 (um sexto) da punição decorrente do crime comum
[furto qualificado], que remanesceu submetido à execução (ID
124239561 - pág. 238)
.

Ato contínuo, o Ministério Público impugnou o cálculo de pena confeccionado nos termos delimitados,
postulando a incidência de fração única para contagem da progressão de regime
,
na ordem de 3/5 (três quintos), a incidir sobre o total de pena unificada, por ser a reincidência do agente uma condição pessoal, extensível a todas as condenações proferidas em desfavor do agente, independentemente da natureza do crime e da condição pessoal ostentada ao tempo do cometimento do fato.

A seu turno, a autoridade judiciária
rechaçou a pretensão
formulada pelo órgão acusatório, mantendo os coeficientes fracionários inicialmente aplicados, valendo-se da seguinte fundamentação:

“(...)
Nesse prisma, respeitados entendimentos em sentido contrário, à luz do princípio da legalidade,
s.m.j.,
o Art. 111, é claro em estabelecer que “quando houver mais de uma condenação ou sobrevindo nova condenação”, o resultado da unificação ou soma das penas será utilizado para
fixação do regime, observada quando necessário à detração ou remição.

À luz do princípio da legalidade, o Art. 111 da Lei de Execução Penal
não determina expressamente a adoção de fração única para fins de progressão de regime após a soma ou unificação das penas,
ou aplicação retroativa de aspectos como hediondez ou reincidência aos crimes pretéritos que não possuam essa natureza (hedionda reincidente).
Do contrário, fazê-lo, seria adotar interpretação extensiva
in malam partem
em face do reeducando, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária.

(...)
Tal entendimento é adotado por este Juízo, não somente em homenagem ao princípio da individualização da pena, como também, e principalmente, como corolário aos princípios Constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana, da humanidade das penas,
favor rei
e da legalidade
.
Ora, cometido o crime há época em que primário, condenado como primário, deve o reeducando ter a execução da pena correspondente também como primário
,
salvo lei em sentido contrário
. Ainda mais, quando o legislador traz na novel lei critérios objetivos diversos para reincidentes específicos e genéricos, distinção que trará clarividente excesso de execução, se não observada distintamente o tempo exigido para cada circunstância de que trata do art. 112, com redação dada pela Lei no 13.964/19.

(...)
Não verifico a possibilidade do art. 111, da LEP, por sua redação ter o condão de alterar/modificar a natureza de um crime comum para hediondo, tão somente em razão da soma de suas penas (CP art. 69) ou unificação (CP Arts. 70 e 71), a ponto de usar a fração mais grave indistintamente para todos os crimes
.

Nesse aspecto pontual, o
SEEU possibilita, dada a sua nova adequação ao Pacote Anticrime, o cálculo individualizado assegurando a pena justa, imparcial e livre de qualquer padronização, em decorrência dos dados e comandos lançados para o cálculo da pena
. O Poder Judiciário não pode ser refém de programas e padronizações (frações iguais para todos os crimes independentemente de suas naturezas) ”.

(Excerto extraído do ID
124239561 - págs. 293/295).

No tocante à temática
,
malgrado os judiciosos argumentos trazidos à baila pelo órgão acusatório, a fim de alcançar a incidência de coeficiente fracionário único para fins de cálculo de progressão de regime, a ser escolhido conforme a condição pessoal do agente e aplicado sobre a totalidade da pena unificada; da detida análise dos autos,
conclui-se que o postulado
não merece prosperar.

Como é cediço, o art. 111, § 1.o, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Não obstante, no caso concreto e data máxima vênia do devotado empenho do Ministério Público, entendo que, possivelmente, está fazendo uma pequena confusão, porquanto a extensão da reincidência à totalidade da pena em execução não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum, afinal, uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito.

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista. O segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Essa, inclusive, me parece a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Por conseguinte, e para exemplificar, em se tratando de
crimes cometidos

antes
da vigência da Lei n.o 13.964/2019 –
como é o caso em exame
, considerando que a antiga redação do art. 112,
caput
da Lei n.o 7.210/1984 não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum, impondo-se-lhe sempre o cumprimento de no mínimo 1/6 da sua sanção, acaso exista a execução simultânea com condenação por delito hediondo ou equiparado, o cálculo deverá contemplar como requisito objetivo da progressão de regime a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns (ainda que eventualmente estendida a reincidência), e a fração respectiva aos crimes hediondos, no importe de 2/5 da pena se reincidente genérico, e na ordem de 3/5 se reincidente específico, nos termos do art. 2.o, § 2.o da Lei n.o 8.072/90, hoje revogado.

Isso quer dizer que, para ser promovido ao regime mais brando, o condenado reincidente deverá cumprir a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns
e mais
o respectivo tempo da fração incidente sobre a reprimenda unificada dos crimes hediondos.

De outro lado, em se tratando de crimes cometidos
depois
da vigência da Lei n.o 13.964/2019 [Pacote Anticrime], consoante a novel redação do art. 112 da LEP, a execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos implicará que o cálculo diferenciado contemple para as penas derivadas de condenações por crimes comuns, a aplicação dos índices de 20%, 30%, 40% ou 50%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, da ocorrência de resultado morte, e se essa reincidência é genérica; além dos percentuais correspondentes aos crimes hediondos se a reincidência for específica, no importe de 60% ou 70%, a depender da existência ou não do resultado morte.

Deveras, trata-se de cálculo complexo, porém possível de ser realizado, já que o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação aplicada ao reeducando, tal qual consignado pela própria magistrada na decisão hostilizada.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, firmo o entendimento segundo o qual, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Trilhando o mesmo caminho, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
"
na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC no 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12).

3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente.”
(HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, Je 23/05/2014). Grifei.

Na mesma toada, há precedentes da c. 2.a Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, assim como de outros Tribunais de Justiça, consoante se vê dos arestos a seguir colacionados,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – POSTULADA A APLICAÇÃO DO INDÍCE MAIS ELEVADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO PELO AGENTE ENQUANTO PRIMÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas.

O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito (...)
”.
(
TJMT
- N.U 1002813-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONDENAÇÕES POR CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM - PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA RELATIVA AO CRIME HEDIONDO E DE 1/6 DA PENA DO CRIME COMUM.
Na hipótese de execução simultânea de penas de crimes hediondos e comuns, o cálculo, para fins de progressão de regime, deve ser diferenciado, não podendo a frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas à totalidade das penas”.

(
TJMG
- Agravo em Execução Penal 1.0351.18.004307-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/07/2020, publicação da súmula em 24/07/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – CRIMES HEDIONDO E COMUM – PROGRESSÃO DE REGIME - "QUANTUM" DE CUMPRIMENTO DA PENA –
RÉU REINCIDENTE - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 DO CRIME HEDIONDO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– CÁLCULO DIFERENCIADO QUE SE APURA DA SOMA DE 3/5 DA PENA DO CRIME HEDIONDO E 1/6 DA PENA DO CRIME COMUM – RECURSO DESPROVIDO.
Os critérios objetivos para a progressão de regime para crimes hediondos e comuns são diversos, estabelecendo o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/1990, como requisito o cumprimento mínimo de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado é primário, e 3/5 (três quintos), se reincidente, ao passo que, para os crimes comuns, a Lei no 7.210/1984 fixa em seu artigo 112 a determinação de cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da reprimenda no regime anterior para a concessão do benefício
. Recurso desprovido, contrário ao parecer”.
(
TJMS
. Agravo de Execução Penal n. 0044017-84.2018.8.12.0001, Campo Grande, 2a Câmara Criminal, Relator (a): Des. José Ale Ahmad Netto, j: 19/02/2019, p: 21/02/2019) – Destaquei.

Portanto,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas

em expiação,

na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos
ou equiparados,
o
cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos e nem equiparados.

No tocante à
fração incidente no crime hediondo
, denota-se que a i. Defesa se insurgiu em primeiro de grau de jurisdição, a fim de abrandá-la para o coeficiente de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena
, por se tratar de reincidência genérica, e alcançou êxito na pretensão, em razão de que os parâmetros trazidos pela Lei n.o 13.964/2019 revelaram-se benefícios ao reeducando não reincidente em crimes hediondos, possibilitando a sua retroação (ID
124239561 - pág. 563)
.

Destarte, não há retoques a serem feitos por este juízo
ad quem
, razão pela qual
ratifica-se
o teor da decisão impugnada pelo órgão acusatório.

Em tempo,
m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo inalterada a decisão p
roferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0005765-24.2018.8.11.0006 - Código 236782
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022